Tribunal: TJPA
Processo: 0802726-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802726-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO BRAGA DUARTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Fabrício Braga Duarte contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, bem como a revogação do benefício de trabalho externo, diante de reiteradas violações às regras do monitoramento eletrônico.

II.

Questão em discussão

2.

O agravante sustenta que a decisão foi precipitada, uma vez que o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) não teria sido concluído e que não foi realizada perícia técnica para verificar possível falha no equipamento eletrônico. Alega ainda questões humanitárias ligadas à saúde de sua genitora.

III.

Razões de decidir

3.

A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada diante da comprovação de conduta incompatível com as condições do regime menos gravoso, independentemente da conclusão do PDP, quando há elementos objetivos suficientes.

4.

As reiteradas violações da área de inclusão e o desligamento voluntário da tornozeleira eletrônica evidenciam o descumprimento das regras impostas, autorizando a regressão com base nos arts. 146-C e 146-D da LEP.

5.

A alegação de falha no equipamento carece de respaldo técnico e não exime o apenado das suas obrigações legais.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A regressão cautelar de regime é legítima diante de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico, independentemente da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário ou da realização de perícia técnica no equipamento.

Dispositivos relevantes
:
Art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR 40000547820248160051 * Não definida, Relator.: substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento ao agravo,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0802726-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO BRAGA DUARTE

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Fabrício Braga Duarte
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, que
determinou a regressão cautelar de regime do apenado do semiaberto para o fechado
, com a consequente revogação do benefício de trabalho externo.

A decisão agravada foi fundamentada em reiteradas
violações às regras do monitoramento eletrônico
, incluindo
a saída da área de inclusão e o desligamento do dispositivo de rastreamento em diversas ocasiões
, descumprindo frontalmente as condições impostas para a manutenção do regime semiaberto com trabalho externo.

Irresignada, a defesa do apenado interpôs o presente agravo, alegando que a decisão seria prematura, uma vez que o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) não teria sido concluído e não foi realizada perícia técnica que comprove a suposta falha no equipamento eletrônico. Acrescenta ainda questões de cunho humanitário, relacionadas ao estado de saúde da genitora do agravante.

O MPPA em primeiro grau, nas contrarrazões se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da regressão de regime.

Trata-se de Agravo de Execução interposto por FABRÍCIO BRAGA DUARTE contra decisão que determinou a
regressão cautelar de regime
e a
revogação do benefício do trabalho externo
, diante de reiteradas violações às condições impostas no cumprimento da pena com monitoramento eletrônico.

A Defesa sustenta a tese de ausência de conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) e inexistência de perícia técnica que comprove falha no equipamento de rastreamento eletrônico. Aponta ainda razões humanitárias relativas à saúde da genitora do apenado.

No entanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

Os documentos constantes dos autos, especialmente o ofício nº 3086/2023 – CIME/SEAP/PA, dão conta de que o agravante
violou, de forma reiterada
, a área de inclusão definida para o seu monitoramento, além de manter o dispositivo eletrônico
deliberadamente desligado
em diversas ocasiões, inclusive por mais de 48 horas (entre os dias 24 e 26 de junho). Tais condutas configuram
descumprimento frontal das condições impostas para concessão do benefício
, revelando comportamento incompatível com a confiança inerente ao regime semiaberto com monitoração eletrônica.

A legislação de regência é clara:

Art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP:
A violação comprovada dos deveres poderá acarretar, a critério do juiz da execução, a regressão de regime.

Não se exige conclusão do procedimento administrativo para a adoção da medida cautelar de regressão de regime, sobretudo quando há provas idôneas e inequívocas das violações, como no presente caso.

Ademais, a alegação de suposta falha no equipamento carece de qualquer comprovação concreta ou indício técnico que a sustente. Não há registro de solicitação formal de troca do dispositivo ou laudo técnico que indique defeito no mesmo. O comparecimento espontâneo à central de monitoramento, por si só, não elide a gravidade das condutas anteriores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
violação dos deveres impostos ao monitoramento eletrônico configura falta grave
, autorizando a regressão cautelar de regime prisional:

EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO (VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO) E APLICOU A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – REITERADAS VIOLAÇÕES COMETIDAS PELO AGRAVANTE – DEMONSTRADA INDISCIPLINA E INTENÇÃO DE FRUSTRAR A REGULAR EXECUÇÃO DA PENA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À INFRAÇÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, INC. VI C/C ART. 39, INC . V E ART. 146-C, INC. I, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – decisão MODIFICADA. recurso CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 40000547820248160051 * Não definida, Relator.: substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025).

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão da 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, que reconheceu a prática de falta grave em razão da violação das condições do monitoramento eletrônico, conforme relato de segurança do sistema de monitoramento (nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2024). A defesa requereu o afastamento do reconhecimento da falta grave, alegando ausência de previsão legal, e pleiteou a sua desclassificação para falta média. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da falta para uma infração de natureza média. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para apuração de falta disciplinar do detento cabe ao Diretor do presídio, conforme previsto nos arts. 47 e 48 da Lei de Execução Penal ( LEP), cabendo ao Judiciário a fiscalização das formalidades do procedimento para garantir o contraditório e a ampla defesa. 4. A violação das condições do monitoramento eletrônico, como o desligamento da tornozeleira ou a transgressão da zona de inclusão, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, e do art. 39, V, ambos da LEP. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem que a desobediência ao perímetro de monitoramento eletrônico constitui falta grave, o que implica na aplicação de consequências legais como a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, a regressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP. 6. A alegação de desclassificação da falta para média não se sustenta, uma vez que a reincidência e os desvios de rota praticados pelo agravante caracterizam infração de natureza grave, conforme o art. 142, § 2º, VII do Manual de Administração do Sistema Penitenciário (MASPE) e a jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A violação das condições do monitoramento eletrônico, como o desligamento da tornozeleira ou a transgressão do perímetro estabelecido, configura falta grave nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, da LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VI, 39, V, 47, 48, 127; MASPE, art. 142, § 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 732.365/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 897 .188/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29 .04.2024. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0810977-92.2024 .822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Aldemir de Oliveira, Data de julgamento: 22/10/2024. (TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109779220248220000, Relator.: Juiz Aldemir de Oliveira, Data de Julgamento: 22/10/2024).

Diante disso,
rejeita-se a tese defensiva
de ausência de PDP concluído ou de perícia técnica como pressuposto para a regressão. O agravante
descumpriu reiteradamente
as regras do regime imposto, o que justifica plenamente a medida judicial ora atacada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Agravo em Execução
, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional de FABRÍCIO BRAGA DUARTE, nos termos da fundamentação supra.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/05/2025